Tribunal: TJSP
Processo: 2048411-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal – Município de Lagoinha – Débito de ISSQN referente aos exercícios de 2008,2009, 2010 e 2011 - Valor da execução de R$ 330,60, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (R$ 775,61) mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido.